Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CRISTIANA PERON DA LUZ - CPF: 016.776.449-74 (AGRAVANTE), LUCIO CESAR TOME VEIGA - CPF: 056.895.088-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Execução extrajudicial. Alegação de nulidade por ausência de notificação pessoal. Tutela de urgência para manutenção de posse. Requisitos não demonstrados. Inércia prolongada da parte. Ausência de contemporaneidade do perigo de dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de posse em ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade, na qual a agravante alega irregularidade no procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária por ausência de notificação pessoal para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em caso de alegada nulidade de procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária por ausência de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A inércia prolongada e injustificada da agravante, que ajuizou a ação anulatória somente após 14 anos da consolidação da propriedade em favor do terceiro adquirente, esvazia o requisito do periculum in mora, pois a urgência que autoriza a tutela provisória deve ser contemporânea à lesão ou à ameaça de lesão.

4. A segurança jurídica das relações imobiliárias e a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé impõem a manutenção da situação fática atual até que se prove, mediante contraditório pleno, a alegada nulidade do procedimento extrajudicial.

5. A postergação da análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento não configura cerceamento de defesa ou erro procedimental, especialmente quando a parte autora não trouxe aos autos indícios mínimos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

1. A inércia prolongada da parte em questionar judicialmente a consolidação da propriedade fiduciária esvazia o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. 2. A urgência que autoriza a tutela provisória deve ser contemporânea à lesão ou à ameaça ao direito invocado. 3. A postergação da análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do processo não configura, por si só, cerceamento de defesa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97; CPC, art. 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1.891.498/SP (Tema 1095), Relator: Min. MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe: 14/12/2022; STJ - REsp: 1.286.273/SP, Relator: Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 22/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANA PERON DA LUZ contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade” (Proc. no 1000746-51.2026.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra LUCIO CESAR TOME VEIGA, rejeitou o pedido liminar de manutenção de posse realizado pela autora/agravante, por entender insuficiente a demonstração da probabilidade do direito (cf. Id. no 219822258 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que adquiriu imóvel mediante contrato de financiamento habitacional e que teria sido submetida a procedimento de execução extrajudicial sem a devida notificação pessoal para purgação da mora, o que culminou na consolidação da propriedade em nome do agravado.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar insuficiente a demonstração da probabilidade do direito, argumentando que apresentou indícios robustos da irregularidade no procedimento extrajudicial, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal, vício que considera insanável.

Afirma que a exigência de juntada do contrato de financiamento e de todos os documentos relativos à execução extrajudicial em sede de cognição sumária impõe um ônus probatório desproporcional e incompatível com a urgência da tutela.

Quanto ao perigo de dano, argumenta que está sob ameaça iminente de desapossamento de seu único bem imóvel, existindo decisão judicial nos autos do processo n. 0008766-39.2012.8.11.0002 que determinou a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de reintegração de posse com emprego de reforço policial e ordem de arrombamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da consolidação da propriedade em nome do agravado, manter a agravante na posse do imóvel e determinar a averbação da presente demanda na matrícula do bem. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova (cf. Id. no 340753862).

A decisão contida no Id. no 341148384 indeferiu o pedido antecipatório.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. no 341649380).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse realizado pela autora/agravante, por entender insuficiente a demonstração da probabilidade do direito.

Alega a parte agravante que a decisão merece reforma, pois: (i) há probabilidade do direito demonstrada pela ausência de notificação pessoal para purgar a mora no procedimento de execução extrajudicial; (ii) existe perigo de dano concreto e iminente, comprovado pela existência de decisão judicial determinando sua desocupação; e (iii) é necessária a inversão do ônus da prova para que o agravado comprove a regularidade do procedimento extrajudicial.

Pois bem.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pelo agravante (cf. Id. no 341649381), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegada pela Agravante baseia-se na suposta nulidade do procedimento de execução extrajudicial por falta de intimação pessoal. A legislação aplicável à espécie é a Lei no 9.514/97, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor [...] deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97 [...] afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (STJ - REsp: 1.891.498/SP (Tema 1095), Relator: Min. MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe: 14/12/2022).

Todavia, a aplicação dos fatos à norma revela um cenário que infirma a verossimilhança das alegações da recorrente e, principalmente, a urgência necessária para a concessão da medida liminar. Conforme consta dos autos e destacado na decisão liminar deste relator, a adjudicação do imóvel em favor da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) ocorreu em 18 de outubro de 2010, e a subsequente venda ao Agravado, terceiro adquirente, se perfectibilizou em 18 de janeiro de 2012. A presente demanda anulatória, contudo, foi ajuizada somente em janeiro de 2026. Verifica-se, portanto, um lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos entre a venda do bem ao Agravado e a reação judicial da Agravante.

Essa inércia prolongada e injustificada esvazia, por si só, o requisito do periculum in mora. A urgência que autoriza a tutela provisória deve ser contemporânea à lesão ou à ameaça de lesão. Não é razoável que a parte, ciente da inadimplência e da consequente perda da propriedade há mais de uma década, invoque agora uma situação de emergência para obstar o direito de propriedade de terceiro que adquiriu o bem de boa-fé há anos. O risco de desapossamento, embora concreto em virtude da ordem judicial mencionada, é consequência direta da desídia da própria Agravante ao longo dos anos, não podendo o Poder Judiciário ser utilizado para chancelar a perpetuação indevida na posse de imóvel cuja propriedade já foi consolidada e transmitida validamente, em tese, a terceiros. A segurança jurídica das relações imobiliárias e a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé impõem a manutenção da situação fática atual até que se prove, mediante contraditório pleno, a alegada nulidade.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, a decisão agravada postergou sua análise para a fase de saneamento, fundamentando-se no artigo 357, III, do CPC. A Agravante sustenta que tal prova é diabólica e que a inversão deveria ser imediata. Contudo, importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a inversão do ônus da prova [...] é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória” (STJ - REsp: 1.286.273/SP, Relator: Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 22/06/2021).

Nesse sentido, a postergação da análise para o saneamento — momento processual que antecede a instrução — não configura, por si só, cerceamento de defesa ou erro de procedimento passível de correção imediata via agravo, notadamente quando a parte autora não trouxe aos autos indícios mínimos de seu direito, como o contrato de financiamento ou certidões atualizadas que pudessem ao menos indiciar a irregularidade apontada. A prudência recomenda que o magistrado de origem aguarde a angularização da relação processual, com a vinda da contestação e eventuais documentos pelo réu, para então, com melhor visibilidade dos pontos controvertidos, deliberar sobre a distribuição do ônus probatório de maneira justa e equânime. Portanto, não vislumbro desacerto na decisão recorrida também neste ponto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026